Tribunal: TJPA
Processo: 0805536-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805536-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR GRUGEL DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021), como se deu na espécie.

2. Ademais, tendo o coacto “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”, sendo certo que ressurte “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no RHC n. 175.552/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/5/2023), hipótese retratada nos autos.

3. Além disso, embora o paciente tenha sido condenado a cumprir pena no regime inicial intermediário, convém ressair que “inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário (STJ, RHC 137.827/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe de 13/12/2021).

4.
In casu
, apesar de a sentença condenatória não determinar expressamente a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, verifica-se que a guia de recolhimento provisória foi expedida com a devida anotação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena do paciente, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, não se mostra “necessária a adequação da preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução” (AgRg no HC n. 810.488/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/5/2023).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 27/06/2023 a 29/06/023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOÃO VICTOR GRUGEL DE SOUZA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da ação penal n. 0804766-10.2022.8.14.0040. Na origem, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, tendo sido negado o direito de apelar em liberdade.

Em razões de direito, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória a réu condenado a cumprir pena em regime inicial diverso do fechado, máxime diante da jurisprudência da Suprema Corte que proscreveu a execução provisória da pena. Nesse contexto, pugna, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente, reconhecendo-se o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ainda que mediante a imposição de cautelares diversas da pena privativa de liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 13542529).

A autoridade coatora prestou informações, clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13655978).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão parcial
da ordem (ID n. 13726515).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva objurgada foi mantida em sentença condenatória a despeito de o paciente ter sido condenado a cumprir pena em regime inicial diverso do fechado, contrariando, assim, a jurisprudência da Suprema Corte a respeito do tema, principalmente aquela que proscreve a possibilidade de execução provisória da pena.

No entanto, convém assentar que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade de prisão cautelar decretada em sentença penal condenatória, hipótese que não se confunde com a execução provisória da pena, posto que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021, cf.
https://bit.ly/42Dpx6d
)
.

In casu
, bem examinados os autos, nota-se que a custódia preventiva do coacto foi mantida na sentença condenatória nos termos do art. 387, §1º, do CPP, considerando, sobretudo, que o paciente “respondeu preso durante toda a instrução processual” (ID n. 13532549 - Pág. 7), ressaltando o juízo sentenciante a gravidade do crime praticado (roubo majorado pelo concurso de agentes), a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, entendo que o édito condenatório não destoou da orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tendo o coacto “
permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”, sendo certo que ressurte “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(
AgRg no RHC n. 175.552/RJ
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/5/2023, cf.
https://bit.ly/44kOwvJ
).

Outrossim,
“segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento”
, acrescentando que
“a gravidade do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível com a possibilidade de responder a ação penal em liberdade”
(AgRg no HC n. 821.102/TO,

Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Não custa rememorar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a legitimidade de ser decretada a prisão cautelar na sentença penal condenatória, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento de pena, registrando que mesmo a assentada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória não se mostra de aplicação linear e objetiva, não dispensando a análise concreta das circunstâncias do caso, “
sendo possível a compatibilização entre a segregação cautelar e o regime semiaberto, desde que obedecido o regime fixado na sentença”
(STF,
AgRg no HC 215.042/SC
, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/05/2022, cf.
https://bit.ly/3QuKOsa
).

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
“no sentido de inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário
(STJ,
RHC 137.827/CE,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3Q7uxd9
).

In casu
, apesar de a sentença condenatória não determinar expressamente a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, verifiquei, após consulta aos autos originários no Sistema PJE-1ª Grau, que
a guia de recolhimento provisória já foi expedida com a devida anotação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena do paciente (processo n. 0804766-10.2022.8.14.0040, ID n. 94987202)
, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ,
não se mostra “necessária a adequação da preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução”
(
AgRg no HC n. 810.488/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/5/2023, cf.
https://bit.ly/3qZ3cST
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, no tocante a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva por incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023